Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704701-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA MOTA AGRAVADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Ferreira Mota (ID 43551441) em face da decisão (ID 43546352) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, no qual o Embargante/Agravante buscava a suspensão de descontos e restituição de valores decorrentes de empréstimo. O Embargante/Agravante alega omissão nos fundamentos da r. decisão, pois ela não teria se manifestado sobre a devolução do empréstimo efetivada pelo Recorrente, o que representa ausência de desejo na manutenção do referido negócio. Afirma que a matéria é de cunho consumerista e que o Agravante está sofrendo desconto considerável em sua aposentadoria por um empréstimo que devolvera. Requer a antecipação da tutela pretendida. Sem manifestação da Embargada/Agravada. É o relatório. Decido. Conforme já exposto na decisão de ID 43546352, a análise dos argumentos do Autor demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, pois no presente momento não é possível observar, pela documentação apresentada, que a contratação do empréstimo questionado não tenha sido desejada pelo Agravante. Acrescente-se que o fato de ter ocorrido a devolução dos valores, por si só, não indica que a contratação não tenha sido desejada. Com efeito, ainda que a restituição da quantia possa indicar o arrependimento da parte Autora, não se afasta a necessidade da regular rescisão contratual, com incidência de possível cláusula penal. Com isso, inexistente qualquer vício afligindo a decisão recorrida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator